Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vistos. Segundo o art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário de gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Diante da ausência de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ou de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o advogado apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se.